Tribunal: TJDFT
Processo: 20181510001474APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA PARA COMPARECIMENTO NA OUTRA PREVIAMENTE DETERMINADA. REVELIA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. USO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL INCIDENTE NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovada a intimação do réu e de seu patrono em audiência para comparecimento na próxima, previamente determinada, a ausência de ambos caracteriza a revelia.
2. “Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção”.(Acórdão 1211431, 20180910077945APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 117/127, grifo nosso)
3. “No caso, reconhecidas como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, e considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora, restando evidenciada, portanto, a desproporcionalidade na majoração realizada pelas instâncias ordinárias, que aumentaram a pena-base em 2 anos.” (HC 446.354/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018, grifo nosso)
4. “Com a vigência da Lei no 13.654/18, que revogou o inciso I, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal, o emprego de arma branca pode ser utilizado como circunstância judicial desabonadora, pois a conduta de uma pessoa que ameaça outra por meio de uma faca possui a reprovabilidade maior do que aquela que, por exemplo, apenas ameaça verbalmente a vítima.” (Acórdão 1186253, 20180310123573APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: 101/106, grifo nosso.)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Rejeito a preliminar.